Tribunal: TJMT
Processo: 34173-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 01/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
30/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 663460-5 / 2020
Segunda-feira, 30 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80341736420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80341736420198110001
Requerente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI
Requerido: ANGELA RODRIGUES DE AMARANTE
Beneficiário: ANGELA RODRIGUES DE AMARANTE
Conta Judicial 700118694714
Valor: R$ 5.383,27 (cinco mil e trezentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos)
Autorizado: ANGELA RODRIGUES DE AMARANTE MATUNAGA
CPF/CNPJ: 688.420.901-15
Data de Emissão: 30/11/2020
Titular Conta ANGELA RODRIGUES DE AMARANTE MATUNAGA
CPF/CNPJ Titular Conta 688.420.901-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2764 171042 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1114472787 1/1